Tribunal: TJDFT
Processo: 0758628-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DO NEGÓCIO E VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA No 1.113 DO STJ. EXIGÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para “reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado do imóvel, bem como condenar o requerido a restituir aos autores a quantia de R$ 7.664,44 (sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), acrescido de atualização de acordo com a taxa Selic (Súmula 162 do STJ), a contar da data do desembolso. Sem prejuízo de ressalvar ao Distrito Federal o lançamento de eventuais diferenças apuradas conforme art. 148 do CTN”.

3. Nas razões recursais, o Distrito Federal pugna pelo sobrestamento do feito, ante a admissibilidade do RE no 1.412.419/SP, que trata da matéria discutida nos autos. Sustenta que o lançamento do imposto foi regular e que o valor do ITBI foi apurado segundo os critérios legais. Aduz que o valor venal do bem é determinado pela Administração Pública, segundo o valor de mercado, desvinculado do valor estabelecido no negócio jurídico de compra e venda firmado pelos contribuintes. Acrescenta, ainda, que há erro material na sentença, uma vez que o valor pago a maior foi de R$ 7.556,64, conforme indicado pelos autores na emenda à inicial de ID 56303557.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 56304120). Os autores/recorridos pugnam pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.

5. Preliminar de suspensão processual. Em decisão proferida em 14/04/2024, o RE no 1.412.419/SP não foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que é descabido o pedido de sobrestamento do feito. Preliminar rejeitada.

6. No âmbito do Distrito Federal, o imposto sobre transmissão de bem imóvel - ITBI - é disciplinado pela Lei no 3.830/2006, dispondo o artigo 5.o que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos. E o artigo 6o do Decreto Distrital n.o 27.576/2006, que regulamenta o ITBI, dispõe: "O valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo."

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.821/SP, em 24/02/2022, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses (Tema no 1.113): "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente."

8. No caso em apreço, os autores/recorridos adquiriram o imóvel pelo valor de R$1.230.000,00 (um milhão, duzentos e trinta mil reais), conforme se extrai da certidão de inteiro teor do imóvel (ID 56303552, pág. 6), ao passo que o ente público emitiu a guia de ITBI aplicando a alíquota sobre a base de cálculo de R$1.481.888,33 (um milhão, quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos). Considerando que o valor da transação aparenta ser compatível com o valor de mercado, deve ser considerado como base de cálculo da exação o valor de R$1.230.000,00, nos termos do Tema no 1.113 do STJ.

9. E segundo a dicção do art. 165 do CTN, a repetição do indébito independe de prévio protesto, razão pela qual prescinde de prévia impugnação administrativa.

10. Por conseguinte, irretocável a sentença que reconheceu o valor constante da escritura de compra e venda do imóvel como a base de cálculo para lançamento do ITBI, ante a ausência de regular instauração de processo administrativo próprio para afastar a presunção de que o valor da escritura é condizente com o valor de mercado (art. 148 do CTN). Nesse sentido: TJDFT, acórdão no 1743549, Terceira Turma Recursal, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, DJE: 25/08/2023; TJDFT, acórdão 1407935, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, DJE: 25/3/2022 e TJDFT, acórdão no 1424425, Terceira Turma Recursal, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, DJE: 31/5/2022.

11. No que tange ao valor da condenação, assiste razão ao recorrente, porquanto os recorridos retificaram o valor pago a maior, de R$7.664,44 para R$7.556,64, nos termos da emenda à inicial (ID 56303557). Assim, o valor da condenação deve corresponder ao efetivo pagamento a maior feito pelos autores/recorridos, qual seja, R$7.556,64.

12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o Distrito Federal a restituir aos autores a quantia de R$7.556,64 (sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive quanto aos critérios adotados para a atualização monetária.

13. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.